Tribunal: TJES
Processo: 5015069-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO PRELIMINAR. CABIMENTO RECURSAL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA MILITAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA COMPLEXA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória/ES e determinou a remessa de ação de conhecimento ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em demanda voltada à anulação de ato administrativo que concedeu reforma com proventos proporcionais, ao reconhecimento do direito a proventos integrais e ao pagamento de diferenças remuneratórias vencidas e vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que define a competência para processamento e julgamento da causa; e (ii) definir se a ação originária, embora com valor inferior a 60 salários mínimos, admite tramitação no Juizado Especial da Fazenda Pública ou exige processamento perante o Juízo comum em razão da necessidade de prova pericial médica complexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC, à luz do Tema nº 988/STJ, admite taxatividade mitigada do agravo de instrumento quando a postergação do exame para a apelação torna inútil o julgamento da matéria.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, prevista no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, não se define exclusivamente pelo valor atribuído à causa, devendo também observar a compatibilidade da controvérsia com o rito simplificado.

A demanda originária busca anular ato administrativo que concedeu reforma com proventos proporcionais e reconhecer o nexo entre enfermidades psiquiátricas e o serviço militar para fins de aplicação do art. 12, III, da LC nº 420/2007 e do art. 24-A, II, do Decreto nº 667/1969.

A definição desse nexo causal exige perícia médica especializada, imparcial e aprofundada, não bastando a análise dos laudos médicos, documentos administrativos e pareceres da Junta Médica já juntados aos autos.

A necessidade de instrução probatória complexa torna inadequado o rito da Lei nº 12.153/2009 e impõe a manutenção da tramitação do feito perante a 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Cabe agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, contra decisão interlocutória que define a competência para processamento e julgamento da causa.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não se define exclusivamente pelo valor da causa, devendo observar a compatibilidade da controvérsia com o rito da Lei nº 12.153/2009.

A ação que exige perícia médica especializada para apuração de nexo causal entre enfermidade psiquiátrica e atividade militar não se ajusta ao rito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A necessidade de prova pericial complexa autoriza a manutenção do feito perante a Vara da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, III; Lei nº 12.153/2009, art. 2º e § 1º, I, II e III; LC nº 420/2007, art. 12, III; Decreto nº 667/1969, art. 24-A, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 988; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.731.330/CE, relator Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 21.08.2018, DJe 27.08.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015069-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEAN CARLOS DE SENA BARROS CARVALHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO PRELIMINAR. CABIMENTO RECURSAL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA MILITAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA COMPLEXA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória/ES e determinou a remessa de ação de conhecimento ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em demanda voltada à anulação de ato administrativo que concedeu reforma com proventos proporcionais, ao reconhecimento do direito a proventos integrais e ao pagamento de diferenças remuneratórias vencidas e vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que define a competência para processamento e julgamento da causa; e (ii) definir se a ação originária, embora com valor inferior a 60 salários mínimos, admite tramitação no Juizado Especial da Fazenda Pública ou exige processamento perante o Juízo comum em razão da necessidade de prova pericial médica complexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC, à luz do Tema nº 988/STJ, admite taxatividade mitigada do agravo de instrumento quando a postergação do exame para a apelação torna inútil o julgamento da matéria.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, prevista no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, não se define exclusivamente pelo valor atribuído à causa, devendo também observar a compatibilidade da controvérsia com o rito simplificado.

A demanda originária busca anular ato administrativo que concedeu reforma com proventos proporcionais e reconhecer o nexo entre enfermidades psiquiátricas e o serviço militar para fins de aplicação do art. 12, III, da LC nº 420/2007 e do art. 24-A, II, do Decreto nº 667/1969.

A definição desse nexo causal exige perícia médica especializada, imparcial e aprofundada, não bastando a análise dos laudos médicos, documentos administrativos e pareceres da Junta Médica já juntados aos autos.

A necessidade de instrução probatória complexa torna inadequado o rito da Lei nº 12.153/2009 e impõe a manutenção da tramitação do feito perante a 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Cabe agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, contra decisão interlocutória que define a competência para processamento e julgamento da causa.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não se define exclusivamente pelo valor da causa, devendo observar a compatibilidade da controvérsia com o rito da Lei nº 12.153/2009.

A ação que exige perícia médica especializada para apuração de nexo causal entre enfermidade psiquiátrica e atividade militar não se ajusta ao rito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A necessidade de prova pericial complexa autoriza a manutenção do feito perante a Vara da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, III; Lei nº 12.153/2009, art. 2º e § 1º, I, II e III; LC nº 420/2007, art. 12, III; Decreto nº 667/1969, art. 24-A, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 988; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.731.330/CE, relator Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 21.08.2018, DJe 27.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015069-17.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: JEAN CARLOS DE SENA BARROS CARVALHO

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
JEAN CARLOS DE SENA BARROS CARVALHO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação de conhecimento
, ajuizada por recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado da Fazenda Pública de Vitória/ES.

Em suas razões, o recorrente alega que o agravo de instrumento é cabível, pois a controvérsia acerca da competência demanda apreciação imediata, sob pena de inutilidade do exame apenas em eventual apelação; afirma ser tempestivo o recurso e sustenta a dispensa do preparo, ao fundamento de que o pedido de gratuidade de justiça formulado na origem não foi expressamente indeferido; diz que, na demanda originária, pretende a anulação do ato administrativo que lhe concedeu reforma com proventos proporcionais, com o reconhecimento do direito à integralidade e ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas e vincendas; sustenta que a decisão agravada considerou apenas o valor atribuído à causa e deixou de observar a complexidade da matéria discutida; afirma que a controvérsia envolve exame de laudos médicos, documentos administrativos e pareceres da Junta Médica, além da apuração do nexo causal entre as enfermidades psiquiátricas e a atividade policial desempenhada; defende, por isso, a necessidade de produção de prova pericial médica especializada, incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e aponta precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a exigência de perícia complexa afasta a competência do Juizado Especial e impõe a tramitação do feito perante o Juízo Comum.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja definida a competência e mantidos os autos perante o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória/ES.

Muito bem.

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do efeito suspensivo, o qual restou deferido.

Inicialmente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo dos Recursos Especiais n° 1.696.396 e 1.704.526, que resultou no Tema nº 988/STJ, firmou entendimento segundo a qual o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

Ademais, especificamente em relação ao conteúdo da decisão, que trata da competência para processamento e julgamento do feito, a Corte Superior já se manifestou pela sua admissibilidade, a saber:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. COMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]

2. A decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, prevista no art. 1.015, III, do CPC/2015 (porquanto visa afastar o juízo incompetente para a causa) e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento.
Precedentes. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.731.330/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018.)

Assim, cabível o manejo do presente recurso contra a decisão sob exame.

Pois bem, a controvérsia gira em torno da (in)competência do Juízo originário para análise e julgamento da ação que busca a anulação do ato administrativo que concedeu ao autor/ agravante reforma com proventos proporcionais, com o objetivo de estabelecer proventos integrais com base no art. 12, III, da LC nº 420/2007 e art. 24-A, II, do Decreto nº 667/1969. Há pedido, ainda, de pagamento das diferenças remuneratórias vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros legais.

No caso, o juízo
a quo
, ao constatar que a pretensão econômica (R$1.000,00) é inferior a 60 salários mínimos, aplicou a regra de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme disciplina a Lei nº 12.153/2009, ordenando a imediata remessa do feito para processamento e julgamento perante o juízo competente.

Verifica-se que a decisão agravada limitou-se a aplicar o critério do valor da causa para declinar da competência. Todavia, quedou-se inerte quanto à natureza do litígio, o qual demanda
instrução probatória incompatível
com o rito da Lei nº 12.153/09. Segundo estatui o art. 2º, da Lei nº 12.153/2009:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Além disso, o mesmo regramento legal ainda ressalta que:

Art. 2º. (...) §1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Na hipótese, possível constatar que a controvérsia da ação originária, que objetiva a anulação do ato administrativo que concedeu ao autor a reforma com proventos proporcionais, visando à fixação de proventos integrais com fundamento no art. 12, III, da LC nº 420/2007 e no art. 24-A, II do Decreto nº 667/1969, isto é, o Recorrente objetiva reconhecer o nexo entre a doença que levou à reforma e o serviço militar, para que então, possa obter proventos integrais,

depende de prova pericial complexa e não a mera análise dos laudos médicos acostados, o que impede o trâmite da demanda em sede dos juizados especiais da fazenda pública.

Assim, a fixação da competência não deve se pautar exclusivamente no valor da causa, mas sim na adequação do rito à necessidade de uma perícia médica imparcial e aprofundada, própria das Varas de Fazenda Pública Estadual.

ANTE O EXPOSTO, DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar a decisão de origem, mantendo a tramitação do feito junto à 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão de origem, mantendo a tramitação do feito junto à 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória/ES.